Tribunal: TJMT
Processo: 1039450-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039450-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES À SEGURADA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

2. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

3. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

4. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.

5. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Indenização no. 1039450-60.2019, ajuizada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

O magistrado singular, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais) a título de ressarcimento dos valores despendidos à segurada, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir da data do desembolso.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante inicialmente fala em cerceamento de defesa, haja vista não ter sido acolhido o seu pedido de produção de provas, máxime a prova oral.

Destaca que sequer foi acionada pela via administrativa, razão pela qual não teve acesso aos equipamentos queimados em decorrência da suposta oscilação.

Alega que todos os documentos apresentados na inicial (laudos técnicos, relatórios finais de sinistro) não são aptos para consubstanciar o pleito, uma vez que produzidos unilateralmente, de fácil manipulação.

Aduz que inexiste nexo de causalidade entre os danos indenizados pela seguradora apelada e qualquer atuação – falha na prestação de serviço - da concessionária de energia elétrica.

Afirma que, no caso, é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre o fato (oscilação de energia) e os danos tidos como danosos, ônus do qual a parte autora não teria se desincumbido.

Afirma que, se a seguradora recorrida indenizou sua segurada pela queima dos equipamentos, ela o fez por livre manifestação de vontade e em cumprimento ao contrato de seguro firmado entre as partes, inexistindo assim qualquer relação jurídica obrigacional da recorrente na restituição de valores.

Ressalta que a apelada não colacionou aos autos comprovante de transferência bancária ou declaração da segurada de que tenha recebido os valores alegados, desse modo, aduz que a apelada não faz jus ao ressarcimento, uma vez que não comprovou que efetivamente indenizou a segurada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões aportaram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 93052973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMNAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

A apelante em preliminar, busca a nulidade da sentença alegando cerceamento de defesa, haja vista, a não realização de audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas para melhor elucidação da lide.

Sem razão contudo.

Isso porque, cabe ao magistrado determinar a produção das provas necessárias ao julgamento da lide, bem como indeferir as que entender inúteis ou meramente protelatórias para resolução da demanda.

Ademais, as provas carreadas aos autos (apólice de seguro, laudo técnico, relatório de sinistro e comprovante de pagamento) trazem níveis de segurança considerável para o julgamento antecipado da lide, estando a decisão de primeiro grau, agasalhada pelo princípio do livre convencimento motivado do Magistrado.

Somente para constar, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REEXAME DE MATÉRIA CONTRATUAL E FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

2. O Tribunal de origem entendeu, com base nos fatos, provas e conteúdo contratual dos autos, que o contrato deveria ser resolvido.

O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência dos verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 653.749/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015)

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Na hipótese, trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, na qual a autora aduziu que firmou com Lorestania Piaia Meyer contrato de seguro na modalidade Compreensivo Residencial Habitual, ramo no. 0114, representado pela apólice no. 0114.17.23.603-9, proposta de n. 65 5147316-9, por meio do qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais o imóvel situado na Rua Zurich, lote 12, quadra 04A 4, casa, Bairro Vila Rica, Sorriso/MT, estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Asseverou que, em 10/03/2017, a unidade consumidora do imóvel sofreu intensa variação de tensão elétrica, advinda externamente, da rede de distribuição administrada pela ré, que culminou danos em equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede, tornando-os impróprios para uso, sendo necessário reparos e substituições, o que lhe acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais), acrescidos de juros e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Citada, a requerida ofertou a contestação, alegando a inexistência de nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro ocorrido, pugnando pela improcedência da ação (ID. 93052950).

Impugnação à contestação, na qual a autora refuta as teses da defesa e reitera os pedidos iniciais (ID. 93052952).

Empós, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Irresignada, a apelante aduz que os documentos colacionados aos autos não são aptos para consubstanciar o pleito, uma vez que produzidos unilateralmente.

Assevera que a apelada não colacionou ao caderno processual documentos de pleito administrativo, o que demonstra que sequer foi comunicada acerca dos fatos ou danos, o que lhe retirou a possibilidade de apurar a verdadeira causa/origem dos fatos tidos como danosos.

Argumenta que é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre o fato (oscilação de energia) e os danos tidos como danosos, ônus do qual a parte autora não teria se desincumbido.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que não assiste razão à apelante.

A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo o que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF -
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano
, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar
:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Art. 22
.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código
.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

Na hipótese, o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança às alegações da autora, de maneira que a sentença de procedência deve ser mantida.

Com efeito, em que pese a ré/apelante afirmar o contrário, no caso, cabia a ela apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não ocorreu.

Digo, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes à segurada, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova (dita unilateral pela apelante) trazida pela parte autora, o que não fez.

Ora, não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido.

Em casos semelhantes assim tem decidido este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – OSCILAÇÃO NO NÍVEL DE TENSÃO DE ENERGIA – AVARIAS EM APARELHOS ELETRÔNICOS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em necessidade de exaurimento da via administrativa para fins de propositura da ação regressiva por dano elétrico, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
(...).
(Ap 37630/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – OSCILAÇÃO NO NÍVEL DE TENSÃO DE ENERGIA – AVARIAS EM APARELHOS ELETRÔNICOS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em necessidade de exaurimento da via administrativa para fins de propositura da ação regressiva por dano elétrico, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
(...).

(DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018)

Ademais, não há de se falar que lhe foi retirada a possibilidade de apurar a verdadeira causa/origem dos fatos tidos como danosos, porquanto, não bastasse poder se valer de prova pericial para essa finalidade, e assim se contrapor aos laudos técnicos juntados pela autora, prova a qual sequer pugnou pela sua produção, poderia ela ao menos demonstrar que a prestação de serviços operou sem qualquer oscilação na data informada pelo segurado, ônus do qual, como dito, não se desincumbiu (Art. 373, II, do CPC; Arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I, CDC).

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora à segurada, cabe à apelante o dever de ressarcir à apelada os valores por esta despendidos.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor
. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF).

3.
O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I)
.
Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
. (TJMT - AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021